Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-52.2022.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008391-52.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 00.696.027/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0098-16 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO IMPROVIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

VÍCIO RECONHECIDO.
FALTA DE DEDUÇÃO DAS 5 (CINCO) HORAS INICIAIS DE ESTADIA
. VÍCIO SANADO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1-
É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, da alteração da decisão surja consequência necessária,
conforme entendimento do STF.
2-

A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança.
3
-
A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.
4-
De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzir a prova, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 171174659, no R.I. nº 1008391-52.2022.8.11.0040.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão e contradição na conclusão do julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acordão.

É o relatório.

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da comprovação da demora no descarregamento.

De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzir a prova, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional.

O Embargado apresentou documentos que comprovam o atraso nos dois descarregamentos. Em que pese à alegação do Embargante que o segundo descarregamento não tenha sido comprovado o atraso, dos documentos acostados, constata-se que a data prevista para a entrega era dia 5/4/2014, contudo, o extrato de quitação foi emitido pela Bunge apenas dia 13/04/2014, que comprova o alegado atraso.

Apesar de a Embargante afirmar que não houve prévia comunicação, não trouxe provas nesse sentido, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

- omissão e contradição em relação ao valor devido de estadia
.

A legislação aplicável ao caso (Lei nº 11.442/2007, com redação alterada pela Lei nº 13.103/2015), bem como o entendimento jurisprudencial correlato, sedimentou que a responsabilidade pelo pagamento de estadia do transportador de carga, na forma prevista no §5º do art. 11, é solidária entre o contratante, subcontratante, proprietário e destinatário da carga, consoante disposto no §2º, de art. 5º-A, e art. 9º, da supracitada lei, bem como nos julgados a seguir colacionados:

“Ementa: ATRASO NA DESCARGA. AÇÃO DE COBRANÇA.
A TRANSPORTADORA E O DESTINATÁRIO DA CARGA SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA DEMORA NO DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS.
COMPROVADO O ATRASO NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA, FAZ JUS A AUTORA AO RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS, NA FORMA DO ART. 11 , § 5º , DA LEI Nº 11.442 /2007, OBRIGAÇÃO QUE NÃO É AFASTADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE DESCARGA EM RAZÃO DE CHUVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME”.
(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70077003176, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). Grifei.

”Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGA. ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA DO VEÍCULO QUE DEVE SER PAGO AO AUTOR. VALORES DE DIÁRIA CUJO PAGAMENTO DEVE OCORRER NOS TERMOS DO ARTIGO 11, §5º, DA LEI Nº 11.422/2007. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR E DESTINATÁRIO DA CARGA. ARTIGO 9° E 5-A DA LEI 11.422/07. OBRIGAÇÃO DO TRANSPORTADOR COMUNICAR O EXPEDIDOR OU DESTINATÁRIO DO PRAZO DE ENTREGA QUANDO NÃO PREVISTO EM CONTRATO OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inicialmente,
não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, uma vez que a requerente é empresa subcontratada pela requerida para realizar o transporte da carga, de modo que deve responder pelo transporte e por qualquer subcontratação. Ademais, a transportadora e o destinatário da carga são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no descarregamento do caminhão, de acordo com o disposto no art. 9º e 5-A da Lei nº 11.442 /07
. É inconteste que o reclamante, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu parado em razão da demora para autorização da descarga dos produtos fretados, sendo-lhe devido, portanto, o pagamento correspondente, nos termos da Lei nº 11.442/2007(...)”
(TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção - 0001100-80.2015.8.16.0183/0 - São João - Rel.: Renata Ribeiro Bau - J. 19.10.2016). Grifei.

A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, pretendendo a redução da condenação por não ter ocorrido o abatimento das 5 (cinco) horas de tolerância, que devem ser excluídas na contagem do pagamento da estadia.

DACTE 14176 (frete 1) 06/04/2014 ás 21:01h 12/04/2014 ás 10:21h 37.400 ton 133h20min (- 5hrs) = 128h20min x 1,38 x 37.400:
R$ 6.616.65

DACTE 10951 (frete 2) 20/05/2015 ás 18:48h 22/05/2015 ás 07:50h 37.460 ton 37h02min (- 5hrs) = 32h2min x 1,38 x 37.460:
R$ 1.655.26

Assim, desconsiderando a tolerância legal de 5h, tem-se devido o valor da estadia, o montante de R$ 8.271,91 (
oito mil duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos
).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES para:
a.1)
sanar a omissão apontada e reconhecer a dedução das 5 (cinco) horas de tolerância;
a.2)
reformar o acórdão, reduzindo o valor da condenação para R$ 8.271,91 (oito mil duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos como lançado;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023